Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE DIAS NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A alegação de inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 e do art. 17 da R.N. ANS no 195/2009 às hipóteses de rescisão motivada de contratos de planos de saúde coletivo não autoriza que as seguradoras atuem segundo seu exclusivo alvedrio e em clara quebra de boa-fé objetiva pós-contratual.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de condicionar a validade da rescisão contratual unilateral, ainda que motivada em inadimplemento, à comprovação de notificação prévia, situação que não ocorreu nos autos.
3. A impossibilidade de usufruir dos serviços contratados com o plano de saúde demandado, em virtude de cancelamento unilateral abusivo, configura ato ilícito apto a responsabilizar a ré por dano moral, caracterizado pelo abalo psíquico provocado com a insegurança e a quebra da tranquilidade pessoal da autora.
4. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.